Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEMEAÇA PROFERIDA PELO DENUNCIADO EM DESFAVOR DE SUA EX-COMPANHEIRA VIA MENSAGENS DE WHATSAPP. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA. VULNERABILIDADE E INFERIORIDADE DA MULHER. APLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06. RECURSO PROVIDO.
1. Para efeitos da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher a conduta baseada no gênero, que expresse posição de dominação do homem, subordinação e vulnerabilidade da mulher, causando-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Existindo indícios veementes de que o requerido, ex-companheiro da vítima, inserido em uma relação íntima de afeto, a ameaçou e injuriou seja por acreditar ter sido ela a causadora de sua demissão, seja para cobrá-la de dívidas assumidas por ele durante o namoro, valendo-se da condição de gênero e vulnerabilidade da ofendida, pois certamente não teria agido da mesma forma caso a outra parte fosse do sexo masculino ou pessoa de sua relação profissional, caracterizada a ocorrência de violência doméstica contra a mulher, nos termos do inciso II, do artigo 5°, da Lei 11.340/2006.
3. Recurso conhecido e provido.